Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709167-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ISMAEL DE ANDRADE CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, por R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), em 21.1o.2020, de moeda estrangeira perante a requerida IEX AGÊNCIA DE TURISMO com promessa de saque da quantia de 2.000,00 € (dois mil euros) em 30.4.2020; (b) em razão do inadimplemento da correspondente cambial, a parte autora ajuizou a presente ação com vistas à rescisão contratual e a restituição da quantia paga; (c) recurso interposto pela requerida B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. contra a sentença de procedência (condenação solidária das requeridas à restituição da quantia de R$ 8.700,00). II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a B&amp;T não mais era vinculada à IEX quando da transação referida”; (b) “a B&amp;T não recebeu os valores, não obteve qualquer tipo de lucro com a operação, nem participou dos fatos de qualquer outro modo, isto é, não integrou a cadeia de consumo, visto que a suposta operação cambiária sequer foi registrada no Banco Central”; (c) “os negócios praticados pelo autor, ora recorrido, são ilegais na forma da regulamentação cambial vigente, tendo ele assumido o risco integral a eles inerentes”. III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14). IV. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o). V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. VI. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. VII. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (a) o consumidor teria realizado transferência atinente à aquisição de euros no importe de R$ 8.700,00, em 21.1o.2020, cuja entrega estaria agendada para 30.4.2020 (ID 68187017); (b) a requerida J&amp;B (nome fantasia da IEX), a despeito de ter recebido os respectivos valores, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira; (c) a B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, apesar de afirmar que o vínculo contatual estabelecido com a IEX teria se encerrado em 10.12.2019, mediante notificação extrajudicial (ID 69850683, p. 1), não comprovou que o referido descredenciamento constasse no sistema do BACEN; aliás, o documento de ID 30422957, expedido pela área técnica do BACEN, conforme informações extraídas do Unicad, denota que o aludido vínculo cambial se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (realce nosso); (d) a transferência bancária realizada pelo consumidor, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente, conforme vínculo contratual já devidamente explicitado. VIII. Lado outro, a alegação de que a operação realizada entre o consumidor e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021. IX. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovado o adimplemento da obrigação, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da correspondente cambial, se for o caso. X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMBARGANTE NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, a qual não teria apreciado as alegações de nulidade contratual (“invalidaria por completo a aferição de responsabilidade da ora embargante”) e de responsabilidade da corretora (mandante) sob o prisma das regras atinentes à relação de mandato (inexistência de solidariedade). II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial, limitada ao respectivo período de vigência contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva ((itens III a VIII da ementa originária). III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VI. Improvidos os embargos declaratórios.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, XXXII da Constituição Federal. Aduz que o acórdão ora revisto viola o Código de Defesa do Consumidor. Aponta que, indevidamente, está sendo responsabilizado por ato ilícito de terceiro e que sequer teria participado do negócio jurídico. Alega que o acórdão ora revisto tutelaria o consumidor na realização de um negócio nulo e ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 33828364. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidentes, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Além disso, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito